Tribunal: TJDFT
Processo: 0737432-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737432-69.2025.8.07.0000 DECISÃO Intimados a comprovarem a necessidade da gratuidade de justiça (id. 75971827), os agravantes se limitaram a peticionar sustentando que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, entendimento que deve ser aplicado para MEI e EI, conforme precedente do STJ, e que o primeiro agravante é uma microempresa e enfrenta dificuldades financeiras, que não há elementos que a afastem (id. 76376630). A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da comprovação da sua hipossuficiência financeira (STJ 481). Quanto a segunda agravante, reputo consistentes os fundamentos apresentados na decisão impugnada: “(...) Do mesmo modo, a devedora LUZINETE não comprovou nos autos sua miserabilidade. Os extratos bancários colacionados aos autos demonstram que a devedora percebe remuneração líquida superior a R$ 5.900,00, sem contar os valores que aufere por meio da atividade desenvolvida perante a empresa devedora. Veja-se que para a aferição da hipossuficiência econômica, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal não superior a 5 salários mínimos (Resolução no 271/2023), bem como o parâmetro utilizado pela Defensoria Pública da União, a qual considera, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, o valor de presunção de necessidade econômica de R$ 2.000,00 (Resoluções no 133 e 134/2017, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União). (...)” Dessarte, apesar da oportunidade concedida, os agravantes não juntaram documentos para comprovarem a necessidade do benefício e há elementos suficientes nos autos, que infirmam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Assino-lhe o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (CPC 99, § 7o e 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator